Tribunal: STF
Processo: HC 253187
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 948.067/SP), assim ementado (eDOC 8):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, no qual se alegava constrangimento ilegal devido à condenação baseada em provas supostamente ilícitas, obtidas por meio de invasão de domicílio sem mandado judicial. 



    2. A defesa argumenta que a entrada no imóvel ocorreu apenas com base em denúncia anônima e fuga de um enteado, sem justificativa para a versão dos policiais de que os réus foram vistos separando drogas. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso dos policiais no domicílio do agravante, sem mandado judicial, foi lícito diante da alegação de flagrante delito. 



    4. Outra questão em discussão é a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, considerando a quantidade de droga apreendida e as mensagens no celular do agravante. 



    III. Razões de decidir 



    5. O ingresso dos policiais no domicílio foi considerado lícito, pois havia fundadas razões para suspeitar de flagrante delito, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO. 



    6. A ação policial foi considerada legítima, sem vícios de ilegalidade ou inconstitucionalidade, uma vez que os policiais visualizaram os réus separando drogas em local desguarnecido de muros. 



    7. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado em 1/6 foi considerada adequada, tendo em vista a quantidade de droga apreendida e as mensagens no celular do agravante que indicam dedicação à traficância. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões de flagrante delito. 2. A aplicação da redutora do tráfico privilegiado deve considerar a quantidade de droga e evidências de dedicação à traficância".”



    Alega-se, em síntese, que “As provas que deram origem à condenação do paciente foram obtidas por meio de entrada forçada em domicílio promovida por policiais militares e a única razão para a invasão domiciliar foram as supostas denúncias anônimas e a fuga do enteado de JEAN” (eDOC 1, p. 3). 



    Afirma, ainda, que houve violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto, na dosimetria da pena, “A redução deveria ser aplicada em grau máximo, especialmente considerando que as circunstâncias do delito, embora tenham sido mencionadas, não devem impactar a primeira fase da dosimetria” (eDOC 1, p. 12)



    À vista disso, busca-se a absolvição do paciente pelo reconhecimento da ilicitude das provas colhidas mediante invasão domiciliar ilegal, que não estava amparada em fundadas razões aptas a autorizar o ingresso forçado no domicílio. Subsidiariamente, requer a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, a sentença refutou a tese defensiva nestes termos (eDOC 4, p. 3-6):



    “A exordial acusatória imputa aos réus a conduta de "manter em depósito" o entorpecente localizado na residência, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. 



    Destarte, configurada a situação de flagrância a ensejar o ingresso dos policiais na residência do acusado, conforme disposto no artigo 5º, XI, da Constituição Federal. 



    (...)



    A esse efeito, saliento que, conforme narrado em uníssono pelos policiais militares, eles tiveram, na parte externa da residência, certeza visual de que os três réus estavam separando drogas sentado na varanda. 



    Para tanto, depois de receberem denúncia de populares, os policiais foram até o local e desembarcaram antes da viatura, de modo a chegar a pé e sem levantar suspeitas. 



    O imóvel, conforme pode se verificar de fls. 456/457 e 486/487 (imagens colacionadas pela defesa), é possível visualizar-se da parte externa, uma vez que desprovido de muros, o que empresta legitimidade à versão dos policiais militares que, ao contrário da dos acusados – que será debatida mais a frente - é coerente e uníssona. 



    Não há nos autos qualquer elemento que desqualifique o testemunho dos policiais militares. Ao contrário, ambos asseveraram que sequer conheciam os réus, de sorte que é impossível inferir a existência de qualquer razão para prejudicá-lo. 



    A respeito da segunda incursão, de igual modo, não prospera a ilegalidade aventada. 



    Com Jean já preso em flagrante por tráfico de drogas, os policiais diligenciaram para verificar sua identidade e, ao chegarem na residência dele, verificaram uma pessoa empreendendo fuga para seu interior. 



    Diante da fuga e do estado flagrancial anterior, reputo presente a fundada suspeita para abordagem. 



    Segundo os policiais, o adolescente foi acompanhado e abordado já no quintal da residência. Ele mesmo foi quem indicou onde a droga que ali estava poderia ser encontrada, em um balde. 



    Sendo assim, não há que se falar em encontro fortuito de entorpecente para justificar a legitimidade da diligência, em que pese o esforço defensivo, mas de ingresso durante perseguição iniciada com stand probatório suficiente a evidenciar o flagrante, o que excepciona a regra constitucional da inviolabilidade do domicílio.” (grifei)



    O Tribunal local também concluiu pela regularidade da atuação policial (eDOC 3, p. 4/5):



    “Não prospera a alegação de ilegalidade das provas, por invasão de domicílio pelos policiais, ante a inexistência de fundada suspeita. 



    Isto porque, conforme se verá de forma mais detalhada na análise do mérito, os policiais compareceram à residência de Antônio e Mariana após receberem informação da ocorrência de tráfico de drogas no local. Ao se aproximarem com cautela, do terreno não murado, visualizaram os réus manuseando entorpecentes, indicando estado de flagrância, como bem destacado na r. sentença (fls. 518):



    ‘Para tanto, depois de receberem denúncia de populares, os policiais foram até o local e desembarcaram antes da viatura, de modo a chegar a pé e sem levantar suspeitas. O imóvel, conforme pode se verificar de fls. 456/457 e 486/487 (imagens colacionadas pela defesa), é possível visualizar-se da parte externa, uma vez que desprovido de muros, o que empresta legitimidade à versão dos policiais militares que, ao contrário da dos acusados que será debatida mais a frente - é coerente e uníssona’.



    Portanto, evidenciada a justa causa para o ingresso dos policiais no local, não havendo que se falar em ilicitude da prova por invasão de domicílio.”



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, de modo que a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    A pretensão relativa à aplicação da privilegiadora do delito de tráfico de drogas em seu grau máximo também não comporta acolhimento. 



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda pertence, DJ de 28/8/92).



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97.256, Relator(a): Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Diante desse limite cognitivo, a revisão da dosimetria não permite incursão no quadro fático-probatório, tampouco a reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15/09/2015).



    Ademais, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, “a fração alusiva à diminuição da pena é estabelecida considerado o contexto criminoso, cingindo-se ao campo do justo ou injusto, sem que seja dado concluir pela ilegalidade, no que não fixada a percentagem máxima”(HC 125.877, Relator Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 23.06.2017).



    No mesmo sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. dosimetria. CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/2. DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INTERROGATÓRIO. ALEGADA NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades.  2. Escolha da fração de redução em 1/2 devidamente motivada pelas instâncias ordinárias, com arrimo nas circunstâncias da causa, em especial a natureza da substância entorpecente apreendida porções de cocaína e o fato de terem sido encontradas anotações referentes à contabilidade da mercancia ilícita. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. Inexistência de ilegalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (Hc 161.577 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.11.2018)



    No caso concreto, observo que o Superior Tribunal de Justiça manteve o patamar estabelecido em segundo grau de jurisdição, conforme os seguinte fundamentos (eDOC 8 , p. 5):



    “Por fim, não se verifica manifesta ilegalidade no índice de aplicação da redutora do tráfico privilegiado, uma vez que, segundo posto no acórdão impugnado, "além dos entorpecentes apreendidos em seu poder e no chão da residência dos corréus, possuía mais armazenados em sua casa, bem como as mensagens obtidas em seu celular indicam dedicação à traficância de longa data" (e- STJ, fl. 145). 



    Portanto, sendo razóavel a quantidade de droga apreendida e tendo em vista a existência de mensagens extraídas do celular do agente, das quais se podem concluir pela sua reiterada traficância, mostra-se adequada a escolha da fração de redução em 1/6, conforme jurisprudência desta Corte (AgRg no HC n. 931.222/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, D Je de 25/11/2024; AgRg no HC n. 933.264/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, D Je de 18/9/2024.)”



    Como se vê, a escolha da fração do redutor foi devidamente justificada em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas, conforme estabelece o art. 42 da Lei 11.343/2006, “e tendo em vista a existência de mensagens extraídas do celular do agente, das quais se podem concluir pela sua reiterada traficância”, de modo que “mostra-se adequada a escolha da fração de redução em 1/6”, como bem ponderou o Superior Tribunal de Justiça.



    Desse modo, verifico que a fundamentação apresentada para justificar a dosagem da sanção é idônea.



    Trata-se de juízo empreendido à luz das particularidades do caso em apreço, descabendo, pois, como já ressaltado, à Suprema Corte reanalisar tais aspectos inerentes à discricionariedade afeta à dosimetria da pena. Nesse sentido:



    “I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘[o] magistrado não está obrigado a aplicar a causa de diminuição prevista no § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06 em seu patamar máximo quando presentes os requisitos para a concessão de tal benefício, tendo plena autonomia para aplicar a redução no quantum reputado adequado de acordo com as peculiaridades do caso concreto’ (HC 99.440/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma). II – Sendo apontada circunstância concreta (participação esporádica da paciente em organização criminosa para o tráfico internacional de drogas) para a escolha da fração de diminuição, não há falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação idônea. III – O habeas corpus não se presta para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente (HC 94.645/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma)” (HC 159.483 AgR-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).



    “[…] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Pertinente à dosimetria da pena, encontra-se a aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 3. Na esteira da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte ‘o juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime’ (HC 115.149/SP, Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 02.5.2013). 3. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. [...]” (HC 162.141 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.12.2018).



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 11 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente